Tribunal: TJDFT
Processo: 0739914-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739914-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBOPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: FIDELE DISTRIBUIDORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Globopack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda em face da r. decisão (ID 209269682, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Santos e Pontes Distribuidora de Alimentos Ltda, indeferiu pedido de pesquisas e de expedição de ofícios para localização de bens e ativos da Agravada, nos seguintes termos: “1.Inicialmente, conclamo o exequente a evitar que pleiteie numa só petição diversas medidas executivas, de naturezas diversas, pois tende a embaraçar a marcha processual, dificultando assim a localização do patrimônio e, por conseguinte, a realização do crédito vindicado. 2. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado.Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis,indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 3.O Provimento n.o 18/2012 do CNJ instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC visando interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, possibilitando o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona por intermédio de portal na rede mundial de computadores, no endereço www.censec.org.br, possibilitando a pesquisa de testamentos públicos, instrumentos de aprovação de testamentos cerrados (Registro Central de Testamentos On Line – RCTO), escrituras de separações, divórcios e inventários (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – CESDI), procurações e atos notariais diversos (Central de Escrituras e Procurações – CEP), além da pesquisa de sinal público de notários e registradores (Central Nacional de Sinal Público – CNSP). No site da CENSEC há consulta pública para busca de testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade. Com relação às informações constantes da Central de Escrituras e Procurações (CEP), podem ser acessadas diretamente por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial, além de serem disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos (artigos 10 e 19 do Provimento CNJ n.o 18/2012). Vê-se, portanto, que qualquer parte tem acesso à CEP, desde que solicite a pesquisa a um tabelião de notas ou oficial de registro com atribuição notarial. De outra parte, o acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial, razão pela qual indefiro o pedido. 4.A pesquisa SISBAJUD foi parcialmente infrutífera (ID 198014471) e a busca RENAJUD não identificou veículos passíveis de constrição. Portanto, observa-se que os elementos de convicção coligidos apontam que o executado não possui patrimônio penhorável, razão pela qual revela-se absolutamente improvável que tenha investimentos em bolsa de valores passíveis de constrição, tampouco recebíveis em cartões de crédito. Por se tratar de pessoa jurídica, impossível titularizar quotas de previdência complementar. Ademais, convém alinhavar, conforme ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, a penhora de cotas de seguro se enquadra como constrição sobre "outros direitos", cabível apenas quando exauridas as buscas patrimoniais sobre os bens antecedentes (dinheiro, títulos da dívida pública, veículos, bens móveis, semoventes etc). No caso vertente, não houve sequer a juntada da pesquisa de eventuais bens imóveis. Assim, indefiro. 5. Indefiro o pedido de ofício ao COAF para emissão de relatório financeiro, seja porque a executada não possui patrimônio penhorável, seja porque os dados fiscais são obtidos por meio do sistema INFOJUD, cuja consulta foi indeferida. 6. Indefiro o pedido de pesquisa Simba, pois pesquisa em contas bancárias é realizada pelo sistema SISBAJUD, já realizada. 7. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo”. Nas razões recursais (ID 64290667), alega, em síntese, que persegue a satisfação do crédito de R$ 249.956,82 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), tendo obtido parcial êxito na consulta de ativos via SISBAJUD, mediante bloqueio de R$ 29.557,09 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos). Relata que, ante o resultado infrutífero da pesquisa no sistema RENAJUD, solicitou a realização de pesquisa em outros sistemas conveniados, bem como a expedição de ofícios para localização de bens (IDs 198958918, 203143678 e 204420816, todos na origem), mas os pedidos não foram apreciados. Aduz que, após vários despachos sem a análise dos referidos pedidos, a credora foi intimada para indicar bens à penhora, ao que a Recorrente reiterou os pedidos de pesquisa e expedição de ofício feitos anteriormente (ID 209237910, na origem). Sustenta, todavia, que todos os pedidos foram indeferidos (ID 209269682, na origem), e o MM Magistrado, ato contínuo, determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, §1o, inciso III, do CPC/15, a fim de iniciar a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Argumenta que os sistemas de pesquisas online de ativos são ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, não cabendo ao juízo singular limitar a quantidade de diligências ou quais delas seriam efetivas. Defende ser dever do magistrado a colaboração e a devida assistência para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Requer a reforma da r. decisão agravada, para determinar o prosseguimento do feito e deferir a realização de pesquisas aos sistemas conveniados e expedição de ofícios para a localização de ativos. Preparo comprovado (ID 64290669). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 65302767), pugnando pelo não provimento do recurso. A Agravante foi intimada para se manifestar sobre a eventual violação à dialeticidade recursal (ID 65794787), oportunidade na qual afirmou que “as razões dispostas no Agravo se correlacionam com os termos da decisão Agravada, inclusive com apontamento expresso de violação a dispositivo legal em razão do indeferimento de pesquisa em sistemas conveniados para oportunizar a busca de lastro patrimonial” (ID 66286653). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos de origem, constata-se que a r. decisão recorrida indeferiu o requerimento de pesquisa, para localização de bens e ativos, nos sistemas INFOJUD e SIMBA, bem como a expedição de ofício à CENSEC e aos órgãos e empresas responsáveis por gerir investimentos na bolsa de valores, recebíveis de cartão de crédito e quotas de previdência complementar. Ainda, indeferiu o envio de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para emissão de relatório financeiro. Observa-se, ademais, que o r. Juízo a quo fundamentou expressamente as razões de seu convencimento acerca de cada uma das medidas indeferidas. Ocorre que o Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente (ID 64290667) não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, uma vez que o pedido de reforma do r. decisum está amparado tão somente na tese genérica de que as medidas não poderiam ser indeferidas, por não caber ao juízo singular a limitação da quantidade de diligências ou a definição de quais delas seriam efetivas, ante o dever do magistrado de colaboração e de assistência para a devida entrega da prestação jurisdicional. Acrescente-se que o próprio pedido recursal é demasiadamente genérico, eis que pugnou apenas pelo provimento do recurso para “determinar o andamento do processo com a realização de pesquisas aos sistemas conveniados e expedição de ofícios pra localização de ativos” (ID 64290667 - pág. 8), sem esclarecer, precisamente, quais, das diversas medidas obstaculizadas na origem, pretendia fossem deferidas por meio do provimento do recurso interposto. Registre-se que a Recorrente não especificou sequer a quais “sistemas conveniados” se referia, considerando que já foram realizadas nos autos de origem pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 198014471 e 198014483), levantando dúvida acerca da extensão do pedido recursal pretendido. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso apenas tangenciaram a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão agravada acerca de cada uma das diligências indeferidas, e não permitem a exata compreensão do pedido recursal vindicado, evidenciando-se, assim, a violação ao princípio da dialeticidade. Logo, mostra-se inviável o conhecimento do Agravo de Instrumento. Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. O parágrafo 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que, Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão 1932099, 07281192120248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE. PEDIDO RECURSAL GENÉRICO SEM A CORRESPONDENTE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE EXATA COMPREENSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. ARTIGOS 139, IV, 536, §1o E 537 DO CPC. DESCUMPRIMENTOS REITERADOS DE DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. TRÂMITES INTERNOS. ARGUMENTO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DOS ÔNUS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CDC. CONDIÇÕES VERIFICADAS. FIXAÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ARTIGOS 80 E 81, DO CPC. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NORMA FUNDAMENTAL DO PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença/decisão recorrida, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se da causa de pedir recursal. 2. Sendo genéricas as alegações recursais, de forma a impossibilitar a exata compreensão do pedido, não deve ser conhecido o pleito por ofensa ao princípio da dialeticidade. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provimento negado.” (Acórdão 1668738, 07220954520228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator